Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715785-15.2025.8.07.0001 APELANTE: SARA RIBEIRO BORGES, JOÃO GUILHERME BORGES SANT ANA, THAUANY BORGES SANTANA APELADO: BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por SARA RIBEIRO BORGES, JOÃO GUILHERME BORGES SANTANA, THAUANY BORGES SANTANA contra a sentença de ID 78750574, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer para o pagamento de valor das cotas remanescentes de titular falecido c/c danos morais, proposta pelos apelantes. em desfavor de BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO DO BANCO DO BRASIL. Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Diante disso, intime-se a apelante para que se manifeste, de forma específica, acerca da preliminar arguida, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator